Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734649-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARISTELA MARQUES COSTA AGRAVADO: ANTONIO CLEZENILTON MARTINS PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante. O embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão embargada. Afirma que o pedido formulado ao Juízo de Primeiro Grau não era mera reconsideração da decisão judicial anterior e que tinha como fundamento a mudança fática da situação relacionada ao cumprimento de sentença. Sustenta que a contradição decorre do fato de que esta Relatoria teria reconhecido que o pleito atual de suspensão da reintegração de posse baseia-se na decisão cautelar na ADPF 828 e na Lei 14.216, decisão judicial e lei que surgiram no bojo do enfrentamento da pandemia relacionada à Covid-19, mas, por outro lado, entende que o pronunciamento judicial que rejeitou o pleito no processo originário não tem conteúdo decisório. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada e com o conhecimento do agravo de instrumento interposto. Apesar de ter sido intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id 30613250 e 31034612). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem com intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta a contradição decorre do fato de que a decisão embargada, apesar de ter reconhecido que o requerimento de suspensão da reintegração de posse apresentado pela embargante teria se baseado na decisão cautelar na ADPF 828 e na Lei 14.216/2021, entendeu que o pronunciamento judicial que rejeitou o requerimento no processo originário não tem conteúdo decisório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é de natureza interna e deve ser aferida a partir do cotejo entre trechos da própria decisão, seja entre fundamentos ou entre os fundamentos e a parte dispositiva. Na hipótese dos autos, a contradição alegada pela embargante decorrente de antagonismo entre as alegações da parte e as razões da decisão, o que não configura contradição. Confira-se, em caso análogo, entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSENCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2. A questão submetida a esta instância foi devidamente abordada, debatida e julgada pelos Desembargadores deste órgão, não havendo nenhum tipo de incongruência entre as razões de decidir ou entre a fundamentação e a conclusão do decisum que pudesse configurar a alegada contradição, ocorrendo, em verdade, resultado contrário aos interesses da parte embargante, o que não autoriza a rediscussão da matéria por esta via recursal(...) (Acórdão 1309665, 07121776520198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no PJe: 25.12.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, por tanto, para reacender discussões sobre o mérito do julgado. Observa-se que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator